Tribunal: TJES
Processo: 5004673-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004673-07.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GESSIANO CANDIDO DE ARAUJO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVER DE IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, nos termos do inciso III e § 1º do art. 485 do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, após permanência de inércia superior a trinta dias, mesmo após intimação pessoal para promover o andamento do feito. O apelante sustenta nulidade da sentença em razão da posterior concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, alegando inexistência de abandono processual e violação ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos do inciso III e § 1º do art. 485 do CPC; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça afasta o dever da parte de impulsionar regularmente o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso III e § 1º do art. 485 do CPC condicionam a extinção do processo por abandono à inércia da parte por mais de trinta dias e à prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4)
O mandado de intimação pessoal fora regularmente cumprido por Oficial de Justiça em 13/02/2025, com ciência expressa do autor acerca da necessidade de promover o andamento do feito sob pena de extinção.

5)
O autor permaneceu inerte por quase seis meses após a intimação pessoal, circunstância que caracteriza abandono da causa e legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a extinção do feito quando demonstrada a intimação pessoal válida da parte autora e a persistência da inércia processual.

7)
A concessão da gratuidade de justiça apenas afasta o ônus financeiro do processo, sem eximir a parte do dever de colaboração, diligência e impulsionamento regular da demanda.

8)
A assistência judiciária gratuita não constitui causa impeditiva da extinção do processo por abandono, nem descaracteriza a desídia processual evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação da inércia da parte por mais de trinta dias e prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal.

2. A permanência da parte em estado de inércia após regular intimação pessoal autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso III e §1º do art. 485 do CPC.

3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever da parte de promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/06/2015, DJe 26/06/2015; TJES, Apelação nº 22120008416, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 28/11/2017, DJ 05/12/2017; TJES, Apelação nº 30150099361, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 06/11/2017, DJ 13/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a readequação de contrato de financiamento de veículo e reparação por danos morais e materiais, em razão da alegada cobrança de juros exorbitantes e encargos abusivos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O magistrado
a quo

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor/apelante, devidamente intimado via Diário da Justiça e, posteriormente, de forma pessoal, manteve-se inerte quanto à prática de atos indispensáveis ao prosseguimento da demanda por período superior a 30 (trinta) dias.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da extinção por abandono da causa (inciso III do art. 485 CPC), cotejando-a com a prévia concessão de gratuidade de justiça em sede recursal e o cumprimento do rito de intimação pessoal previsto no § 1º do predito dispositivo legal.

Como cediço, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III), o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É o que dispõe o §1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III –
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, conforme prova documental de Id 19607643, o mandado de intimação pessoal (nº 5506263) foi cumprido integralmente pelo Oficial de Justiça em
13/02/2025
, oportunidade na qual o apelante fora cientificado da obrigação de diligenciar o prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção na forma do inc. III do art. 485 do CPC.

Não obstante a advertência expressa, o autor manteve-se inerte até a prolação da sentença em
03/08/2025
, totalizando quase seis meses de absoluta paralisação imputável exclusivamente à sua conduta.

A propósito do tema, confira-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampada por esta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ABANDONO DO AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO SÚMULA 240 DO STJ E ART. 485, § 6º, DO CPC REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono pressupõe o preenchimento concomitante dos pressupostos fixados em lei que, nos moldes do art. 485, III, e § 6º, do CPC, analisado em conjunto com o enunciado sumular nº 240 do STJ, são: a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato; b) intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias e; c) requerimento da parte contrária, sendo desnecessária qualquer exigência no sentido de que se dê ciência ao patrono da parte acerca do risco da extinção do processo por abandono, tendo em vista a ausência legal de tal previsão. 2
. Se não formada a relação processual é desnecessária o requerimento do réu para a extinção do feito. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 22120008416, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA JUDICIALIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Considera-se válida a intimação do autor que muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito. Conforme decidiu o STJ, como no julgamento do AgRg no AREsp 356.270/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, quando não tenha sido promovida a citação do réu.
3.1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15
), como ocorrera no presente caso. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Implementação de honorários recursais com a manutenção dos efeitos da AIJ deferida em data pretérita. Unânime.(TJES, Classe: Apelação, 30150099361, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

Noutro viés, o argumento recursal de que a concessão da gratuidade de justiça pelo Tribunal tornaria as intimações de primeiro grau inconsistentes não prospera sob o ponto de vista lógico-jurídico.

Como bem salientado pelo douto magistrado
a quo
, o benefício da assistência judiciária gratuita exime a parte tão somente dos encargos financeiros do processo, mas não constitui "salvo-conduto" para a desídia processual ou dispensa do dever de praticar atos ordinários de impulsionamento, de modo que a isenção de custas não se confunde com a imunidade ao dever de colaboração e diligência inerente a qualquer litigante.

Diante desse panorama, a sentença impugnada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)